Tribunal: TJBA
Processo: 0002601-86.2011.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002601-86.2011.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, DIEGO DE OLIVEIRA PINTO

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, DIEGO DE OLIVEIRA PINTO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS REITERADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPVA.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e pelo ESTADO DA BAHIA, bem como apelação adesiva de ANATALICIO BRITO DE ALMEIDA, contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Conceição do Coité/BA, nos autos da Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, processo nº 0002601-86.2011.8.05.0063. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$38.000,00 por danos materiais (valor do veículo) e R$30.000,00 por danos morais, com a determinação de devolução do veículo e entrega da documentação de transferência.

II. Questão em discussão
2. As controvérsias recursais consistem em: (i) verificar se é cabível a indenização por danos materiais e morais decorrentes da aquisição de veículo zero quilômetro com vícios reiterados; (ii) definir o quantum indenizatório adequado para os danos morais; (iii) avaliar a nulidade parcial da sentença quanto à suspensão de inscrição em dívida ativa referente a IPVA sem a participação do Estado da Bahia no processo.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovado nos autos, por meio de ordens de serviço e laudo pericial, que o veículo adquirido pelo autor apresentou vícios, não sanados de forma definitiva, mesmo após sucessivas tentativas de conserto, enquadrando-se na hipótese do art. 18, § 1º, do CDC.
4. A falha na prestação do serviço extrapolou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável diante da frustração de legítima expectativa de uso regular do bem durável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. O valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$30.000,00) mostra-se adequado, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Quanto ao recurso do Estado da Bahia, assiste-lhe razão ao alegar nulidade parcial da sentença, por ter sido suspensa a inscrição em dívida ativa do IPVA sem a inclusão do ente tributante no polo passivo, em afronta ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do Estado da Bahia provido para declarar a nulidade parcial da sentença quanto à suspensão de inscrição do crédito tributário de IPVA; recurso da Ford Motor Company Brasil Ltda não provido; recurso adesivo do autor improvido, dano moral configurando e manutenção do valor fixado na sentença.
Tese de julgamento:

"A aquisição de veículo zero quilômetro com vícios reiterados enseja indenização por dano moral quando configurada frustração de legítima expectativa do consumidor."

"É nula a decisão judicial que afeta crédito tributário sem a participação do ente tributante na lide."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas e Apelação Cível Adesiva tombados sob nº
0002601-86.2011.8.05.0063
, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/Ba, em que figuram como partes apelante e apelada
ANATALICIO BRITO DE ALMEIDA,

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, NORAUTO VEICULOS LTDA E
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA; CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pela
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e
ao recurso de apelação adesiva interposto por
ANATALICIO BRITO DE ALMEIDA,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA